Tribunal: STF
Processo: HC 170337
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade. 



    PENA – AGRAVANTE – ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL. O fato de réu haver cometido o delito violando dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão é circunstância a agravar a pena.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PENA — PRIVATIVA DE LIBERDADE — SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais — artigo 44, inciso III, do Código de Processo Penal.